Tribunal: TJDFT
Processo: 0704144-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Processo civil. agravo de instrumento. COMPENSAÇÃO. ALIMENTOS IN NATURA. MATÉRIA CONTROVERTIDA. PRESTAÇÃO DE FORMA DIVERSA DO TÍTULO. PRISÃO DO DEVEDOR. MEDIDA EXTREMA. descumprimento da obrigação. perpetuação do comportamento. intenção deliberada. possibilidade da decretação civil. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A possibilidade de compensação dos alimentos prestados in natura com aqueles fixados em pecúnia é matéria bastante controvertida, uma vez que eventual negativa poderá, em tese, acarretar enriquecimento sem causa da parte credora. Não se olvida de entendimento em sentido contrário, ou seja, de que aquele que presta os alimentos de forma diversa daquela imposta no título o faria por mera liberalidade, ou seja, incapaz de exonerar o devedor.
2. A prisão do devedor é medida extrema que se justifica pela necessidade premente do exequente satisfazer suas necessidades básicas para subsistência digna. In casu, não foram apresentados elementos que demonstrem que as exequentes estejam desamparadas.
3. Não obstante os argumentos sustentados pelo alimentante neste recurso, é certo que restou flagrante o descumprimento da obrigação tal como imposta pelo título que a ampara. A perpetuação desse comportamento certamente configura intenção deliberada em descumprir a ordem judicial, sendo passível a decretação civil, tal como assegurado pela Constituição Federal e a lei processual.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.